Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-59.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-59.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMILSON CARVALHO ARANTES - CPF: 785.384.401-87 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANNA KLARA FLAMINI PEREIRA - CPF: 110.439.261-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA RICCI - CPF: 051.331.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO GOMES NOGUEIRA - CPF: 714.712.131-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.535.511-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI DAYANE HUPP SILVEIRA - CPF: 075.624.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON CUSTODIO PEREIRA - CPF: 037.671.451-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil]. Legítima defesa.
Animus necandi
. Desclassificação. Lesão corporal grave. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a absolvição sumária. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou afastamento da qualificadora [motivo fútil].

II. Questões em discussão

1) Reconhecimento da legítima defesa; 2)
ausência de
intenção de matar; 3) qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, circunstancia que não se verifica diante de versões conflitantes sobre a iniciativa das agressões, a proporcionalidade da reação e a dinâmica do fato (TJMT,
RSE 0000516-77.2006.8.11.0050)
.

2. “
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave é admissível quando ausentes nos autos elementos suficientes que evidenciem o animus necandi.
” (TJMT, RSE 0002983-41.2014.8.11.0020)

3. A cessação voluntária da conduta e a inexistência de circunstâncias alheias à vontade do agente que impeçam a consumação denotam adequação típica diversa, compatível com lesão corporal de natureza grave.

4. A reclassificação do delito pelo Tribunal impõe a remessa dos autos ao Juízo singular para fixação da pena, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza grave, com retorno dos autos ao Juízo singular.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova clara e indiscutível da excludente, inexistente quando há controvérsia relevante sobre a dinâmica do fato.

2. A ausência de “
animus necandi
” demonstrada por golpe único e interrupção voluntária da agressão, autoriza a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal grave.

3. A desclassificação pelo Tribunal impõe a remessa ao Juízo singular para dosimetria da pena, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 15, 121, § 2º, II, e 129, § 1º, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg no HC 755217/RS, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6.10.2023;
TJMT, RSE 0000516-77.2006.8.11.0050, Primeira Câmara Criminal, j. 11.02.2025; TJMT, RSE 0002983-41.2014.8.11.0020, Quarta Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000607-59.2024.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

RECORRENTE(S):

EMILSON CARVALHO ARANTES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EMILSON CARVALHO ARANTES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE 1000607-59.2024.8.11.0038),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 340185383).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2)

não tinha a intenção de matar a vítima; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou desclassificada sua conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 340185401).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 340185403).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 340185404).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – DECOTE DE QUALIFICADORA (MOTIVO FÚTIL) - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NECESSIDADE DE PROVAS INEQUÍVOCAS - REDAÇÃO DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONTROVÉRSIAS ACERCA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI - DESPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - INDÍCIOS DE INTENÇÃO HOMICIDA - CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESPONTANEIDADE DA CESSAÇÃO DO ATAQUE - POSSÍVEL INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - LAUDO PERICIAL INDICA POSSIBILIDADE DE ÓBITO - DESPROVIMENTO – DECOTE DE QUALIFICADORA - MOTIVO FÚTIL - COMPETÊNCIA DO JÚRI - ENUNCIADO N. 2 DO TJMT - DESPROVIMENTO - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 341688389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta das investigações que no dia 13/05/2023, por volta de 04h45min, na Avenida Mato Grosso n° 1050, cidade de Reserva do Cabaçal/MT, o denunciado EMILSON CARVALHO ARANTES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi e se utilizando de arma branca, consistente em uma faca, tentou matar, por motivo fútil, o ofendido RONILSON CUSTÓDIO PEREIRA, vulgo “Pinóquio”, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros que interromperam os atos executórios do denunciado, bem como em atendimento médico eficaz. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia EMILSON CARVALHO ARANTES como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II (motivo fútil) c/c art. 14, II, do Código Penal [...].”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça - ID 340184882)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva da tentativa de homicídio encontra-se devidamente demonstrada nos autos. O laudo pericial de exame de corpo de delito atesta as lesões sofridas pela vítima por instrumento perfurocortante e o perigo de vida a que foi submetida. Além disso, o boletim de ocorrência e o encaminhamento da vítima para procedimentos cirúrgicos confirmam a existência do crime.

2. Dos Indícios de Autoria e da Tese de Legítima Defesa

Os autos contêm indícios suficientes de autoria que apontam para a possível participação do réu EMILSON CARVALHO ARANTES na prática da tentativa de homicídio.

O próprio acusado confessou a autoria do golpe, alegando, no entanto, que agiu em legítima defesa, ao empurrar a vítima que teria "vindo para cima" dele.

[...]

Assim, há de se considerar o relato da vítima, bem como os fatos narrados na denúncia, que indicam uma discussão que evoluiu para uma agressão com canivete em região vital.

A vítima Ronilson Custódio Ferreira relatou que:

“Viu a ex-esposa do seu amigo, Richard (filho de Emilson), e foi falar com ela. Ele a encontrou e, de forma amigável, colocou a mão em seu ombro para apresentá-la ao filho de Emilson. O réu, Emilson, interpretou a cena de forma errada e o agrediu, achando que ele estava se insinuando para a nora. Após uma discussão verbal, o réu, de forma inesperada, desferiu uma canivetada. Ele não viu a arma branca no momento do golpe e só percebeu a gravidade ao sentir a camisa molhada com sangue. Disse que o réu utiliza canivete para cortar fumo” [...]

No caso em tela, há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos: a defesa alega um empurrão defensivo com um canivete na mão, enquanto a acusação sustenta um ataque com animus necandi.

Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da legítima defesa ou sobre a real intenção do acusado (se agiu para matar ou apenas se defender), a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal ou a absolvição sumária por legítima defesa somente seria cabível se a prova fosse unívoca em favor do réu, o que não ocorre. [...]

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) deve ser mantida, pois não se mostra manifestamente improcedente. Há indícios de que o crime foi motivado por uma discussão de somenos importância, relacionada a um suposto desrespeito à esposa do filho do acusado, o que é um motivo desproporcional à violência empregada (golpe de faca em região vital). Caberá ao Conselho de Sentença analisar a fundo a motivação do crime e decidir sobre a sua futilidade. [...]

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, verificada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a presença de indícios da qualificadora, PRONUNCIO o réu:

EMILSON CARVALHO ARANTES, vulgo “Ferrugem”, já qualificado nos autos.

Como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 340185383)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.118020-A01 (ID 340184868 - pág. 7/52), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, ouviram-se Ronilson Custódio Pereira, vítima (ID 340184868 - pág. 59/60), João Batista Martins de Oliveira, testemunha (ID 340184868 - pág. 82/83), Douglas da Silva Ricci, policial militar (ID 340184868 - pág. 88), Richard Yure Fernandes Arantes, filho do recorrente (ID 340184868 - pág. 90/91), Leomar Aparecido Pereira Portela, policial militar (ID 340184868 - pág. 94/95), Janio Gomes Nogueira, testemunha (ID 340184868 - pág. 96/97), Keli Dayane Hupp Silveira, testemunha (ID 340184868 - pág. 101/102), Anna Klara Alves Pereira, nora do recorrente (ID 340184868 - pág. 103/104) e o apelante EMILSON CARVALHO ARANTES (ID 340184868 - pág. 84/86),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ronilson Custódio Pereira, João Batista Martins de Oliveira, Richard Yure Fernandes Arantes, Janio Gomes Nogueira e Keli Dayane Hupp Silveira e o interrogatório do apelante EMILSON CARVALHO ARANTES (IDs 340185379 / 340185378 e Relatório de Mídias – ID 340185381).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
Ronilson Custódio Pereira (vítima) narrou, na fase judicial, que encontrou Anna Klara Alves Pereira (nora do recorrente), colocou a mão em seu ombro de forma amigável e a levou até o marido [Richard Yure Fernandes Arantes]; EMILSON CARVALHO ARANTES não gostou da atitude e perguntou “
você quer briga?
”, então se aproximou, deu uma “batida” em sua barriga e saiu imediatamente; não viu o canivete na mão do recorrente antes do golpe, mas acredita que não tinha a intenção de matá-lo, pois conseguiria desferir mais golpes se quisesse, no entanto, parou voluntariamente
(ID 340184868 - pág. 59/60 e 340185379 / 340185378);

- Richard Yure Fernandes Arantes (filho do recorrente) relatou, em Juízo, que a vítima chegou abraçado com sua esposa [Anna Klara Alves Pereira] e disse em tom de deboche: “
eu vim trazer sua mulher pra você
”, empurrando-a; o recorrente teria lhe questionado “
Uai filho, o que é isso?
”, então a vítima perguntou porque ele achou ruim, o qual respondeu “
não achei ruim, mas não achei certo
”; Ronilson Custódio Pereira [vítima] tentou desferir um soco no recorrente, que estava com o canivete na mão cortando fumo e acabou o “furando” quando o empurrou.
(ID 340184868 - pág. 90/91 e Relatório de Mídias – ID 340185381);

- Anna Klara Alves Pereira (nora do recorrente), ouvida apenas na fase policial, afirmou que a vítima estava alcoolizada, a puxou pelo braço dizendo “
você é casada, vou te levar para seu marido
”;
EMILSON CARVALHO ARANTES
advertiu
Ronilson Custódio Pereira
para não chegar perto pois estava com o canivete na mão cortando fumo, mesmo assim a vítima foi para cima de recorrente dizendo “
o senhor quer brigar?
”, “
nesse momento pessoas separaram a confusão e Pinóquio [vítima] foi afastado do local sem perceber que estava sangrando e a depoente e sua família também saíram e foram embora da festa; Afirma que ninguém percebeu que o Pinóquio tinha sido machucado e que ela e sua família só foram percebeu o ocorrido no outro dia através de comentários de terceiro
” (ID 340184868 - pág. 103/104);

- Janio Gomes Nogueira (testemunha), em Juízo, asseverou ter visto a chegada da vítima com Anna Klara Alves Pereira e a repreensão verbal de
EMILSON CARVALHO ARANTES
, que estava com o canivete cortando fumo, sendo que alertou: “
larga mão disso, vamos embora
” e quando viraram as costas para sair andando, a vítima correu em direção ao recorrente e trombou nele (Relatório de Mídias – ID 340185381);

- João Batista Martins de Oliveira (testemunha), relatou que estava indo embora da festa e viu a discussão em andamento; notou que a vítima já estava sangrando, mas mesmo ferida, continuava indo para cima do recorrente; não viu o início da briga (Relatório de Mídias – ID 340185381);

- Emilson Carvalho Arantes (recorrente), narrou que estava na barraca aguardando o lanche e com um canivete na mão, pois cortava fumo de mascar naquele momento; Ronilson Custódio Pereira chegou com Anna Klara Alves Pereira de forma desrespeitosa, razão pela qual o repreendeu verbalmente; a vítima foi para cima dele, sendo que apenas a empurrou para se defender; não tinha intenção de matar e nem de ferir gravemente; no calor do momento, nem percebeu que havia a atingido com o canivete, pensou ter sido apenas um empurrão/soco (Relatório de Mídias – ID 340185381).

Disso isso, vejamos.

Apurou-se que,
no dia 13.5.2023, por volta de 4h45min, na Av. Mato Grosso, n° 1050, na cidade de Reserva do Cabaçal/MT, EMILSON CARVALHO ARANTES desferiu um golpe com canivete que atingiu a região inferior esquerda do abdômen [fossa ilíaca esquerda] de Ronilson Custódio Pereira (ID 340184868 - pág. 2/14).

Quanto à absolvição sumária pela legítima defesa, há divergências sobre a iniciativa das agressões, que foi motivada pela forma como a vítima conduziu a nora do recorrente e, embora a defesa sustente que a vítima “
foi para cima
” do recorrente, a proporcionalidade da reação (uso de arma branca contra pessoa desarmada) e a dinâmica exata do início do embate não estão suficientemente esclarecidas.

Para que seja reconhecida a legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a prova seja clara e indiscutível e, na hipótese,
não há comprovação inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa, ao argumento de que foi inicialmente agredido, a persistir dúvidas sobre: 1) quem deu início as agressões; 2) o uso moderado dos meios necessários; 3) a iminência de perigo que justificaria a reação com arma branca.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] A legítima defesa putativa não se caracteriza de forma inequívoca nos autos, uma vez que a dinâmica do fato não demonstra erro escusável nem reação moderada para repelir uma suposta agressão virtual. Conforme o art. 415 do CPP, a absolvição sumária somente é cabível quando há prova segura de excludente de ilicitude, o que não ocorre no presente caso. [...]”
(RSE 0000516-77.2006.8.11.0050, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 11.2.2025)

Quanto à pretensão desclassificatória da tentativa de homicídio, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo, o recorrente efetuou um único golpe de canivete no abdômen de
Ronilson Custódio Pereira
e, após o ato, cessou a agressão voluntariamente e se retirou, não persistindo na conduta, embora, segundo a vítima, tivesse meios e oportunidade para continuar golpeando se assim desejasse.

Se o agente poderia prosseguir na execução, mas a interrompe voluntariamente, responde apenas pelos atos já praticados (CP, art. 15). O fato de o instrumento (canivete) estar na mão do recorrente para uso cotidiano (cortar fumo), somado ao golpe único e à interrupção espontânea do ataque, afasta o “
animus necandi
”, tanto que a própria vítima declarou em juízo acreditar que o recorrente não teve intenção de matá-la.

Nesse contexto, a conduta não se amolda à tentativa de homicídio, pois ausente o dolo de matar ou a interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente durante a execução e, apesar de a lesão ter apresentado risco de morte à vítima (Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.118020-A01), resultou de ato isolado em meio a um entrevero, sem reiteração de golpes.

Aplicável julgado do c. STJ e dste e. Tribunal:

“[...] O Réu desferiu um único golpe de faca contra a vítima, conduta esta que, embora de todo reprovável, não chegou a gerar risco concreto para a vida do ofendido. Ademais, se o autor estivesse, realmente, imbuído de animus necandi poderia ter continuado sua ação, pois, conforme delineado na decisão de primeiro grau, não havia impeditivos para o prosseguimento da empreitada delitiva.”
(AgRg no HC 755217/RS – Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 6.10.2023).

“[...] A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave é admissível quando ausentes nos autos elementos suficientes que evidenciem o animus necandi. Não há usurpação da competência do Tribunal do Júri quando a decisão é fundamentada em provas que indicam adequação típica diversa, compatível com a competência do juízo singular.”
(RSE 0002983-41.2014.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal - DJE 7.7.2025)

Nesse contexto, a conduta do recorrente com relação a Ronilson Custódio Pereira se amolda ao crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, II, do CP, pois resultou em “
perigo de vida
”.

Assim, reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular a dosimetria, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE nº 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio contra
Ronilson Custódio Pereira
para lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º, II).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para resolução dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026